Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DIREITO DE VISITA DA FILHA AOS INTERDITADOS. TEMA ANALISADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alegação ou pedido formulado pelas partes. Desse modo, não há que se falar em omissão se a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada no aresto embargado.
3. A ausência de manifestação acerca de diplomas legais/supralegais apontados nas razões recursais não configura a omissão prevista no art. 1.022 do CPC, se a matéria foi analisada de forma fundamentada por ocasião do julgamento.
4. Embargos de Declaração rejeitados.